Tribunal: TJDFT
Processo: 0742949-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APURAÇÃO DE CRIME - ESTELIONATO. MEDIDA CAUTELAR - BLOQUEIO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENÚNCIA RECEBIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO QUE VISA RESGUARDAR A POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DE DANO À VÍTIMA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICICADA. DECISÃO MANTIDA. SEGURANÇA DENEGADA.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato coator praticado pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal do Gama/DF, que determinou o bloqueio judicial de valores na conta da impetrante. A impetrante afirmou que não há fundamentação idônea que demonstrasse a necessidade e a proporcionalidade da medida, além de a medida ter sido feita sem sua prévia oitiva. Ponderou que não consta quaisquer indícios de sua participação no crime de estelionato apurado na Ação Penal no 0700691-23.2022.8.07.0004, motivos pelos quais requereu o desbloqueio dos valores.

II – Questões em discussão:
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade do ato de constrição de valores, uma vez que a impetrada aduz que a decisão não foi fundamentada de forma adequada; e, (ii) saber se a decisão violou o seu direito de propriedade, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III - Razões de decidir:

4. O bloqueio ou o sequestro de numerários em contas bancárias e a busca e apreensão de bens têm natureza cautelar e provisória, não se exigindo, portanto, provas efetivas do cometimento de crimes por quem sofre as medidas, mas apenas indícios de materialidade e de autoria delitivas.

5. Tais medidas buscam assegurar o alcance da finalidade da investigação criminal, bem como garantir a recomposição de eventuais danos advindos de condutas criminosas.

6. Não há que se falar em ausência e/ou inadequação da fundamentação da decisão que determinou o bloqueio de valores, tampouco violação ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Conforme informado pela autoridade coatora, a medida foi deferida a pedido do Ministério Público, uma vez que a impetrante teria ludibriado a vítima durante a compra e venda de um veículo, e a quantia paga indevidamente transferida e sido recebida pela impetrante e movimentada por ela. Dessa forma, a medida visou assegurar eventual ressarcimento do prejuízo suportado pela vítima e impedir o locupletamento ilícito das acusadas.

7. Por fim, por se tratar de medida cautelar assecuratória de urgência, a jurisprudência pátria admite que haja o exercício do contraditório e da ampla defesa diferido.

8. Assim inexistindo qualquer ilegalidade na decisão impugnada, a segurança deve ser denegada.

IV - Dispositivo:
9. Segurança denegada.